Tribunal: TJDFT
Processo: 0002541-11.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002541-11.2017.8.07.0011 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSE CARNEIRO ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO BOSCO CARNEIRO ALMEIDA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE. COMPROVADA. CUSTEIO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ. 2.1. Imposições feitas pelo plano de saúde que desvirtuam o objetivo principal do contrato de plano de saúde são tidas como abusivas e nulas de pleno direito, por afrontar os princípios da lealdade e da dignidade da pessoa humana. 2.2. No caso em análise, caracterizada como injustificada e abusiva a negativa pelo Plano de Saúde, ante a necessidade configurada pelo relatório médico, responsável pelos custos do tratamento. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 3.1. Na hipótese dos autos, com base em estimativa do valor da obrigação principal, a multa deve ser reduzida para se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, ao reduzir o valor das astreintes, o fez em desprestígio à paridade que deve haver entre as partes e com violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça e para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA CÁSSIA CARNEIRO MACHADO, OAB-DF 23.498 (ID 23671555 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação aos suposto malferimento aos artigos 7o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que, verbis: “Na hipótese, verifica-se que a multa diária inicialmente foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, após descumprimento da tutela de urgência, majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Foram 16 dias de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 40 dias de descumprimento da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que, em tese, totalizava o montante de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais). Contudo, o sentenciante limitou o valor a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Neste contexto, ainda que reduzida pelo juízo singular, constata-se desproporcionalidade do valor máximo atingido pelas astreintes, já que muito superior ao valor o valor mensal que o autor falecido arcava para pagamento do plano de saúde (R$ 2.029,24), mesmo em se tratando de obrigação de fazer que atinge o direito de saúde, conforme ponderado pelo juízo a quo, pois denota clara excessividade que resultaria em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade.” (ID. 20442251 - Pág. 13). Como se vê, ultrapassar os fundamentos do acórdão, conforme os excertos suso transcritos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). No que tange à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ANA CÁSSIA CARNEIRO MACHADO, OAB-DF 23.498, conforme requerido no ID 23671555, fl. 9. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029